Tribunal: TJBA
Processo: 8015814-90.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015814-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CASTORINO PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO CARINHANHA PINHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTANA

Advogado(s)
:

C/E

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. FUGA COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO E CONTEMPORÂNEO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. TESE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. TEMA 438 DO STF. PRAZO MÁXIMO DE SUSPENSÃO NÃO IMPLEMENTADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IDADE AVANÇADA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO DIANTE DO HISTÓRICO DE EVASÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I.
C
aso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de CASTORINO PEREIRA DE SOUZA, custodiado preventivamente desde 04.02.2026, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, incisos II e IV, do CP) em concurso formal com porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.º 10.826/2003).

2. Os fatos objeto da imputação teriam ocorrido em 09.11.2003, na Fazenda Baixa Funda, zona rural de Santana/BA, quando o Paciente, supostamente, teria deflagrado diversos disparos de arma de fogo contra Lindolfo Nunes de Oliveira, causando-lhe a morte.

II. Questões em discussão

3
.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a nulidade da citação editalícia pode ser conhecida no
H
abeas
C
orpus
; (ii) verificar se o lapso de 22 anos afasta a contemporaneidade da custódia; (iii) estabelecer se ocorreu prescrição ante o Tema 438 do STF; e (iv) aferir se as condições pessoais justificam a revogação da prisão ou medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A verificação da regularidade da citação editalícia demanda análise minuciosa das diligências realizadas, o que configura dilação probatória vedada no
Writ
. Precedentes

5. A permanência voluntária do Paciente foragido por 22 anos representa escolha deliberada de subtrair-se à Justiça, não constituindo mero acidente processual.

6. A contemporaneidade não se restringe à época do delito, mas à verificação da necessidade no momento da custódia. Precedentes.

7. Decreto preventivo e decisão que manteve a custódia, assentaram-se em elementos concretos. Precedentes indicam que a fuga constitui fundamento autônomo do juízo de cautelaridade em perspectiva prospectiva.

8. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando demonstrada a imprescindibilidade da medida ante o risco concreto de nova fuga.

9. Segundo o Tema 438 do STF, a suspensão da prescrição (art. 366 CPP) limita-se ao prazo prescricional máximo em abstrato. No homicídio qualificado, o limite é de 20 anos. Suspensão iniciada em 2009 e captura em 2026 obstam o reconhecimento da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“
1. A nulidade da citação editalícia demanda dilação probatória vedada no Habeas Corpus. 2. A evasão por 22 anos constitui fundamento autônomo e contemporâneo para manutenção da prisão preventiva. 3. O prazo de suspensão da prescrição previsto no art. 366 do CPP regula-se pelo prazo prescricional da pena máxima em abstrato. Inaplicabilidade do Tema 438 do STF. 4 Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema. 5. Medidas cautelares diversas são inadequadas diante de histórico de evasão prolongada.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, inc. I e III, 316, parágrafo único, 319, 366; CP, arts. 70, 109, inc. I, 121, § 2º, incs. II e IV; Lei n.º 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC 254231 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.05.2025; STF, HC 97887, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 04.05.2010; STF, RE 600.851/DF (Tema 438), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13.10.2016; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25.06.2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 133.180/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC n. 826.922/RO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC n. 921.624/GO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 197.493/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 682.857/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no HC n. 685.539/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 25.10.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 209.049/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 859.175/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2023; TJBA, HC n. 8027108-76.2025.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 15.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8015814-90.2026.8.05.0000
, sendo impetrado pelo Advogado Flávio Carinhanha Pinheiro (OAB/BA nº 28.891), em favor de
CASTORINO PEREIRA DE SOUZA
, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santana/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
a presente ordem, e, nessa extensão e
DENEGAR
a ordem vindicada, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora